Tribunal: TJMT
Processo: 1016263-73.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016263-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AGNALDO FELIPE DO NASCIMENTO BASTOS - CPF: 039.348.761-02 (ADVOGADO), WILDER REVERTE DA COSTA - CPF: 008.741.251-97 (AGRAVANTE), FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - CNPJ: 18.720.938/0003-03 (AGRAVADO), SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA - CNPJ: 31.444.094/0003-83 (AGRAVADO), LUIZA SANTOS MACIEL VALADARES - CPF: 084.892.076-74 (ADVOGADO), BRENO GARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 051.200.276-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

CERTAME.

ANULAÇÃO DE QUESTÕES.

AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS.

DECISÃO MANTIDA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA.

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência, em especial a probabilidade do direito, uma vez que não compete ao Poder Judiciário valorar as questões e respostas de certame.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016263-73.2024.8.11.0000. – COMARCA DE SORRISO

AGRAVANTE: WILDER REVERTE DA COSTA

AGRAVADOS: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento interposto por
WILDER REVERTE DA COSTA,
contra
decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência (autos n. 1006924-67.2024.8.11.0040), que indeferiu a liminar que pretendia anular as questão 48, 63 e 66 do certame.

O agravante informa que
“prestou
prova de título de especialização para obtenção do Certificado de Atuação na Área de Ecocardiografia, promovida pelos agravados, mas não obteve nota suficiente para aprovação.

Ocorre que esse resultado decorreu unicamente em razão do comportamento arbitrário dos recorridos, que inseriram na prova do recorrente as questões nº 48, 63 e 66, ilegais por contrariar fatos científicos consolidados.”

Aduz ter requerido a concessão de tutela provisória para determinar sua participação nas demais etapas do certame, enquanto se discute, no mérito, a nulidade das questões, todavia a liminar foi indeferida.

Assevera que a decisão agravada padece de fundamentação e não enfrentou os argumentos deduzidos no processo.

Alega ter instruído a petição inicial com documentos que demonstram a veracidade dos fatos e alegações.

Assevera que
“as questões impugnadas, os fundamentos científicos e as fontes científicas que endossam a nulidade delas foram devidamente colacionadas ao corpo da petição inicial, permitindo, assim, uma breve e suficiente leitura que identifique a razão da demanda. Não é possível, portanto, denegar o pedido de antecipação nem mesmo de forma genérica.”

Argumenta que
“No caso em análise não se aplica a regra contida na primeira parte do tema de repercussão geral 485 fixado pelo STF, segundo o qual “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”
.

Discorre sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Ao final, requer a concessão da liminar para determinar o retorno no agravante ao certame, assegurando-lhe a participação nas demais etapas.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso. (id. 219773155)

Liminar indeferida. (id. 221375180)

A agravada FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISISA ainda não foi citada na ação principal.

A agravada
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGA
apresentou contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão agravada, alega incompetência absoluta do Juízo em razão do lugar. (id. 227540670)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Pretende o agravante
WILDER REVERTE DA COSTA,
reformar a
decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência (autos n. 1006924-67.2024.8.11.0040), que indeferiu a liminar que pretendia anular as questão 48, 63 e 66 do certame.

Cabe no presente recurso analisar o acerto ou não da decisão agravada, bem como a existência dos requisitos legais para a modificação da decisão.

Eis o trecho da decisão agravada:

VISTOS.

Trata-se de
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
ajuizada por WILDER REVERTE DA COSTA em face de SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA e FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA.

Alega, em síntese, ter prestado prova de título de especialização para obtenção do Certificado de Atuação na Área de Ecocardiografia, promovido pela ré/FUNDEP e o Departamento de Imagem Cardiovascular da ré/SBC.

Pugna pela anulação das questões 48, 63, 66, que foram indeferidas no recurso administrativo, possuindo erros grosseiros e perceptíveis para um especialista na área de ecocardiografia, atribuindo a pontuação das anulações à nota final do autor.

A inicial foi instruída com os documentos necessários.

Preenchidos os requisitos legais e estando as
custas recolhidas
,
RECEBO
a inicial.

Pois bem.

Com efeito, dispõe o art. 300, “caput”, do CPC, que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, sendo certo que tal medida só é possível quando não houver perigo de irreversibilidade da decisão (§ 3º).

Em que pese a juntada de todo o arcabouço que a parte autora alega comprovar a sua posição apta em prova de título, é cediço que intervenção do Poder Judiciário deve ficar adstrita à verificação da legalidade do procedimento, evitando-se adentrar na abordagem dos critérios de avaliação do conteúdo das questões, salvo quando ocorrer erro grosseiro ou quando evidenciada ilegalidade, o que, nesse momento processual, não é o caso.

Embora o autor consigne que o objetivo da liminar é a garantia da continuidade nas demais fases no certame, a anulação das questões “impugnadas” encontra-se atrelada a demonstração da probabilidade do direito, que por sua vez não restou demonstrada de plano, como requisita a lei processual civil.

Neste sentido, entende o TJMT:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA — CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 01/2020 LUCAS DO RIO VERDE — REEXAME DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA — MÉRITO ADMINISTRATIVO — NÃO CABIMENTO — RECURSO NÃO PROVIDO.

O indeferimento de pedido de liminar para a suspensão do certame é medida legal, diante da impossibilidade de anulação da questão almejada, ante o entendimento dominante é de que ao Poder Judiciário é vedada a análise das questões das provas e dos critérios utilizados na atribuição de notas, cuja responsabilidade é exclusiva da banca examinadora.

Inexistindo razões para modificação da decisão que indeferiu liminar, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

(N.U 1003270-03.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 22/02/2022)

Consolidada ainda a posição pelo STF no RE nº 632.853 – Tema nº 485: “
não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade
”.

No mais, anterior à triangularização processual e dilação probatória, sob o crivo do contraditório e ampla defesa não se mostra razoável a concessão liminar pleiteada.

Diante de tais considerações, em juízo de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos legais (art. 300/CPC), razão pela qual
INDEFIRO o pedido liminar.”

Em análise dos autos, as questões estão de acordo com conteúdo do edital do certame, e não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para avaliar as respostas dadas pelos candidatos.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO - ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS – CRITÉRIOS DE CORREÇÃO – EXAME JUDICIAL – INVIABILIDADE – PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERA – TEMA 485 – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, tema 485, “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”.

2. A hipótese dos autos não revela dissonância ao exame da legalidade, uma vez que as questões estão dentro do conteúdo programático do edital, razão por que a sentença deve ser mantida.

3. Recurso desprovido.”

(N.U 1001876-31.2016.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 04/11/2022)

Ainda da decisão agravada, ao contrário do alegado pelo agravante, verifica-se que encontra-se devidamente fundamentada.

O Magistrado demonstrou que o autor, ora agravante não cumpriu os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada.

Da mesma forma, o agravante fez no presente recurso, pois não estão presentes os requisitos legais para a modificação da decisão agravada, em especial a probabilidade do direito, pois como já mencionado, não compete ao Poder Judiciário apreciar ou avaliar as respostas dadas pelos candidatos do certame.

Em relação à alegação de incompetência absoluta arguida pela agravada
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGA,
muito embora seja matéria de ordem pública, ela não foi objeto da decisão agravada.

Apreciá-la em grau de recurso implicaria em supressão de instância, em desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição, uma vez que não suscitada nem debatida no juízo da causa.

Nesse sentido:

“JUSTIÇA GRATUITA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – Não se conhece do pedido requerendo a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sob pena de supressão de instância, vez que referido pedido não foi objeto da r. decisão agravada – Não se conhece do pedido, sob pena de supressão de instância. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FRACIONAMENTO DE PRECATÓRIO EM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CORRESPONDENTE A COTA PARTE DE CADA HERDEIRO – IMPOSSIBILIDADE – LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO – UNICIDADE DO CRÉDITO – O artigo 100, § 8º, da CF/88 veda o fracionamento de precatório em requisição de pequeno valor – RPV, correspondente a cota parte de cada herdeiro do credor originário – Ademais, após habilitação nos autos, os herdeiros passam a figurar como substituto processual do credor originário, por se tratar de litisconsórcio necessário (art. 114 caput do CPC/15), de modo que não há falar em individualização da cota parte de cada herdeiro, ainda que não haja inventário tramitando – Decisão mantida – Recurso conhecido em parte, e, nessa medida, desprovido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2191445-44.2021.8.26.0000; Relator (a): Carlos von Adamek; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro de Bragança Paulista - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/10/2021; Data de Registro: 08/10/2021)

“Agravo de instrumento – Ação de restituição de valores pagos com pedido de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais – Contrato de compra e venda de veículo – Impugnação à gratuidade de justiça concedida pelo Juízo de origem – Rejeição da impugnação e manutenção da gratuidade processual – Hipossuficiência comprovada – Decisão mantida. Apesar de ponderáveis os argumentos do agravante, o fato de o agravado possuir veículos automotores e possuir bens não é suficiente para a revogação do benefício, tal como constou da r. decisão ora agravada, ou seja, não é motivo para, por si só, afastar a presunção de que não possa custear o processo sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família – No caso ora sob exame, a impugnação oferecida pelo autor, ora agravante, não trouxe nenhum fato novo ou relevante na demanda em discussão, tendo-se em conta que o agravado é assistido nos autos pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em razão de convênio e passou pelo crivo avaliatório para a concessão do benefício pleiteado - Deferido o benefício da justiça gratuita, só haverá sua revogação se comprovados a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão. Portanto, não evidenciada hipótese autorizadora de revogação, de manter-se os benefícios da justiça gratuita ao agravado, razão pela qual correto o Juízo de origem na manutenção do benefício da gratuidade - Em relação ao pleito de intempestividade da contestação e consequentemente a decretação de revelia na demanda, é questão que não foi objeto da r. decisão agravada; portanto, não se há de conhecê-la neste recurso, sob pena de supressão de um grau de jurisdição. De qualquer modo, no caso ora sob exame, o artigo 1.015 do atual Estatuto Processual contém um rol taxativo de decisões que poderão ser contrastadas com o emprego imediato do agravo de instrumento, devendo todas as demais questões serem arguidas em apelação ou contrarrazões de apelação, já que "as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não serão cobertas pela preclusão" (CPC/2015, art. 1.009, § 1º). Assim, somente a decisão contemplada no citado artigo 1.015 ou em outros dispositivos legais ensejará a interposição do agravo de instrumento, não existindo previsão legal de cabimento de tal recurso para a hipótese que versa sobre pedido de decretação de revelia, o que leva à conclusão de inadmissibilidade do agravo para essa situação. Neste sentido: "Ação condenatória - contrato de seguro de vida - decisão que decretou a revelia - não cabimento do recurso de agravo de instrumento - ausência de previsão no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC 2015 - inciso II destinado à antecipação parcial do mérito - agravo interno não provido" (Agravo Regimental n.º 2116255-17.2017.8.26.0000/50000, 33ª Câmara de Direito Privado desta Corte, Rel. Des. Eros Piceli, j. em 02 de outubro de 2017). "AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Monitória - Pretensão do réu de devolução de prazo para oposição de embargos monitórios após o reconhecimento de nulidade da sua citação postal realizada e consequente revelia - Rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil de 2.015 taxativo - Matéria não impugnável por meio de agravo de instrumento - Ausência de interesse. Agravo não conhecido" (Agravo de Instrumento n.º 2231725-96.2017.8.26.0000, 33ª Câmara de Direito Privado desta Corte, Rel.: Des. Sá Moreira de Oliveira, j. em 29 de janeiro de 2018). "AGRAVO INTERNO - Decisão que manteve a decretação de revelia do réu e negou o pedido de extinção do feito – Ação de produção antecipada de provas – Hipótese não prevista no art. 1.015 do NCPC – Rol taxativo que não admite ampliação – Recurso não conhecido – Decisão mantida – Agravo interno desprovido" (Agravo interno n.º 2128049-35.2017.8.26.0000/50000, 1ª Câmara de Direito Privado desta Corte, Rel.: Des. Rui Cascaldi, j. em 31 de outubro de 2017). Agravo conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2149348-29.2021.8.26.0000; Relator (a): Lino Machado; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/08/2021; Data de Registro: 05/08/2021)

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
.
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE E EXCESSO DE PENHORA.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA
.
NÃO
CONHECIMENTO.

Hipótese em que a insurgência está calcada na alegação de impenhorabilidade dos bens constritos e excesso de penhora,
matérias

que
não
foram
apreciadas
na origem, o que obstaculiza seu exame, por ora, sob pena de
supressão
de
instância
. Apesar de serem
matérias
de
ordem

pública
, necessária sua submissão prévia ao juízo de primeiro grau.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

NÃO
CONHECIDO
.”
(A
gravo
de
Instrumento
, Nº 50249712220218217000, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em: 12-08-2021)

Destaco que, referida matéria pode ser deduzida perante o juízo da causa por ocasião da contestação, nos autos principais.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024